Tribunal: TJES
Processo: 0025024-71.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025024-71.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUBENS FERREIRA DA SILVA e outros

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL e outros (2)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025024-71.2014.8.08.0024

APELANTE
: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO
: RUBENS FERREIRA DA SILVA

APELANTE ADESIVO
: RUBENS FERREIRA DA SILVA

APELADO ADESIVO
: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL

JUÍZO PROLATOR
: 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE. APELO PRINCIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO (SALÁRIO-DE-PARTICIPAÇÃO). TEMA 1.021/STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGULAMENTAR. PARCELA "FIXA". VERBA DE NATUREZA PROPTER LABOREM. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO PRINCIPAL PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de benefício de complementação de aposentadoria.

2. O recorrente adesivo (autor) pleiteou o benefício da gratuidade de justiça, que foi indeferido na instância recursal.

3. A entidade de previdência privada (ré), apelante principal, busca a reforma da sentença que determinou a inclusão do adicional de periculosidade, reconhecido na Justiça do Trabalho, na base de cálculo (salário-de-participação) do benefício complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) aferir a admissibilidade do recurso adesivo, ante a inércia do recorrente em recolher o preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça; e (ii) definir se o adicional de periculosidade deve integrar o "salário-de-participação" (base de cálculo) do benefício complementar, à luz do regulamento do plano e da tese firmada no Tema 1.021/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso adesivo não merece ser conhecido, por manifesta deserção. O recorrente teve a gratuidade de justiça indeferida e, embora intimado sucessivamente para o recolhimento do preparo na forma simples e, posteriormente, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC), permaneceu inerte.

6. A controvérsia sobre a inclusão de verbas trabalhistas em benefícios de previdência complementar é regida pelo Tema Repetitivo nº 1.021/STJ. A ação, ajuizada antes de 08/08/2018, submete-se à regra de modulação (item 'c'), que exige, cumulativamente: (i) previsão regulamentar de que a verba componha a base de cálculo; e (ii) prévia recomposição integral das reservas matemáticas.

7. No caso, o regulamento do plano (Art. 16, § 3º, 'a') é expresso ao definir o "salário-de-participação" como a soma de todas as "parcelas fixas" da remuneração.

8. O adicional de periculosidade não ostenta a natureza de "parcela fixa". Trata-se de verba de natureza propter laborem (art. 193, CLT), contingente e variável, devida somente enquanto o trabalhador permanece exposto às condições de risco.

9. A habitualidade no pagamento (periodicidade mensal) de uma verba condicional não tem o condão de alterar sua natureza jurídica, convertendo-a em "fixa", conceito este atrelado à incorporação incondicional e estável à remuneração.

10. Não havendo previsão regulamentar para que o adicional de periculosidade (parcela variável) integrasse o salário-de-participação, não resta atendido o primeiro requisito da modulação do Tema 1.021/STJ, sendo inviável a inclusão no cálculo do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso Adesivo não conhecido. Recurso de Apelação conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: “1. A ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento da gratuidade de justiça e o esgotamento das intimações para regularização (simples e em dobro), impõe o não conhecimento do recurso, por deserção. 2. A inclusão de verbas remuneratórias, reconhecidas na Justiça do Trabalho, nos benefícios de previdência complementar, para ações ajuizadas até 08/08/2018 (Tema 1.021/STJ, modulação 'c'), é condicionada à previsão regulamentar de que tais parcelas componham a base de cálculo. 3. O adicional de periculosidade, por ser verba propter laborem e de natureza contingente, não se classifica como 'parcela fixa'. 4. Havendo previsão regulamentar de que o 'salário-de-participação' é composto apenas por 'parcelas fixas', é indevida a inclusão do adicional de periculosidade no cálculo do benefício, por ausência do primeiro requisito do Tema 1.021/STJ.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202; CPC, art. 1.007, § 4º; CLT, art. 193; LC 109/01, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.778.938/SP (Tema Repetitivo n. 1.021), Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 28/10/2020; STJ, REsp n. 1.312.736/RS (Tema Repetitivo n. 955), j. 08/08/2018; TJ-ES, Apelação Cível 00119825220148080024, Rel. Des. Dair Jose Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, p. 27/06/2024; TJ-ES, Apelação Cível 0020438-88.2014.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, p. 20/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL e nao conhecido o recurso adesivo de RUBENS FERREIRA DA SILVA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025024-71.2014.8.08.0024

APELANTE
: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO
: RUBENS FERREIRA DA SILVA

APELANTE ADESIVO
: RUBENS FERREIRA DA SILVA

APELADO ADESIVO
: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL

JUÍZO PROLATOR
: 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, as partes insurgem-se contra a sentença de parcial procedência. Passo à análise dos recursos, iniciando, por imperativo processual, pela admissibilidade do apelo adesivo.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ADESIVO (T1)

O juízo de admissibilidade do recurso adesivo interposto por
RUBENS FERREIRA DA SILVA
(ID 10115110) resta obstado.

Rememore-se que o recorrente, ao interpor o apelo, pleiteou o benefício da gratuidade de justiça. Contudo, instado a comprovar a hipossuficiência (Despacho ID 10143136), permaneceu inerte (Certidão ID 11936438). Subsequentemente, teve o benefício indeferido pela decisão de ID 11938898, sendo intimado para o recolhimento simples, e novamente quedou-se inerte (Certidão ID 13792963).

Em derradeira oportunidade, já sob a égide do art. 1.007, § 4º, do CPC, foi intimado por este Relator (Despacho ID 15190424) para o recolhimento em dobro, mas, uma vez mais, deixou o prazo transcorrer (Certidão ID 16821679).

A ausência de preparo, após o indeferimento da gratuidade de justiça e o esgotamento das sucessivas intimações para regularização, autoriza o reconhecimento da deserção.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Adesivo, ante a sua manifesta deserção.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO PRINCIPAL (TELOS)

Cinge-se a controvérsia em definir se o adicional de periculosidade, reconhecido em favor do autor na Justiça do Trabalho (RT 1668/92), deve integrar a base de cálculo (salário-de-participação) da complementação de aposentadoria paga pela entidade de previdência privada ré.

A decisão de piso acolheu a pretensão autoral, por entender que o adicional de periculosidade, tendo natureza salarial, integraria automaticamente a base de cálculo. A ré (TELOS), ora apelante, contudo, defende a inaplicabilidade da verba, por força de vedação regulamentar que restringe o 'salário-de-participação' a parcelas "fixas".

A insurgência merece prosperar. O regime de previdência privada complementar possui natureza contratual, facultativa e autônoma em relação ao Regime Geral (art. 202, caput, da Constituição Federal). O Superior Tribunal de Justiça, ao pacificar a matéria no
Tema Repetitivo nº 1.021
(REsp n. 1.778.938/SP), estabeleceu a moldura legal para a inclusão de verbas trabalhistas em benefícios complementares, tendo modulado seus efeitos para as ações ajuizadas na Justiça comum até 08/08/2018.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 21/07/2014 (ID 10115093 - fl. 01), ela se submete à
regra de modulação
fixada no item 'c' da tese vinculante, que assim dispõe:

c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3º, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -,
admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias
, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria,
condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício
, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." (grifei)

Conforme o precedente vinculante, a simples natureza salarial da verba não é suficiente para determinar sua inclusão, sendo imprescindível que o regulamento do plano preveja que tal parcela componha a base de cálculo das contribuições (o "salário-de-participação") e que haja recomposição prévia e integral das reservas matemáticas.

No caso dos autos, a apelante (TELOS) sustenta que o Regulamento do Plano de Benefício Definido (PBD), aplicável ao autor, exclui parcelas variáveis.

Analisados os autos, verifico que o regulamento vigente à época da aposentadoria (19/04/1994) prevê o salário-de-participação em seu Art. 16, § 3º, 'a' (fl. 297 dos autos físicos) como a soma de todas as parcelas fixas da remuneração. Senão, vejamos:

Art. 16 - [...]

Parágrafo 3º - O salário-de-participação é o valor sobre o qual incidem as contribuições mensais cabíveis, na forma prevista neste Regulamento.

a)
O salário-de-participação do contribuinte-ativo é a soma de todas as parcelas fixas de sua remuneração paga pela patrocinadora
, inclusive o 13º salário, que seriam objeto de desconto para o INSS, caso não existisse limite máximo de descontos para esse Instituto". [...]

Com efeito, o adicional de periculosidade não ostenta a natureza de "
parcela fixa
". Cumpre, neste ponto, distinguir os conceitos de "parcela fixa" e "parcela habitual" (ou de periodicidade mensal). A habitualidade refere-se à frequência do pagamento, ao passo que o caráter "fixo" designa a natureza incondicional da verba, sua incorporação permanente e estável à remuneração base do empregado.

Nesse diapasão, o adicional de periculosidade, por definição legal (art. 193, CLT), é uma verba de natureza
propter laborem
, ou seja, contingente e variável, e é devido somente enquanto o trabalhador permanece exposto às condições de risco. Cessada a exposição, cessa o pagamento.

Dessa forma, a habitualidade no pagamento (periodicidade mensal) de uma verba condicional não tem o condão de alterar sua natureza jurídica, convertendo-a em "fixa". A
mens legis
ao utilizar o adjetivo "fixa" foi, precisamente, garantir o equilíbrio atuarial, atrelando a base de contribuição (salário-de-participação) somente aos componentes estáveis da remuneração, excluindo pagamentos voláteis e condicionais, como é o caso do adicional de periculosidade, hora extra, dentre outros.

Nesse ínterim, não havendo previsão regulamentar para que o adicional de periculosidade integrasse o salário-de-participação (base de cálculo das contribuições), não resta atendido o primeiro e essencial requisito da modulação de efeitos do Tema 1.021/STJ (item 'c'), sendo inviável determinar sua inclusão no cálculo da renda mensal inicial do benefício.

O
decisum
de origem, ao consignar que a condenação estaria condicionada "à prévia constituição da reserva, sob responsabilidade do autor", conquanto tenha observado o
segundo
pressuposto fático-jurídico estabelecido no Tema 1.021 (o aporte financeiro), descurou de analisar o requisito
primeiro
: a indispensável previsão regulamentar.

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENERPREV. LEGITIMIDADE DA PATROCINADORA . OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE VERBAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO APÓS A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE . TEMA 1021 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.
[...] 3. - Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria” e que “os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho.
” (REsp n . 1.778.938/SP, Rel. Min . Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, data do julgamento: 28-10-2020, data da publicação/fonte: DJe 11-12-2020). No mencionado julgamento os efeitos da decisão nele tomada foram modulados no sentido de que “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312 .736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -,
admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício
, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.” 4. - Recurso desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00119825220148080024, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, p. 27/06/2024)

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – INCLUSÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E DE TEMPO DE SERVIÇO NA BASE DE CÁLCULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PATROCINADORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA APELANTE RECONHECIDA.
1. A concessionária de energia elétrica apelante não possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da presente demanda, porquanto o requerente/apelado busca a revisão do benefício de aposentadoria pago pela entidade de previdência complementar apelada para incluir o adicional de periculosidade e de tempo de serviço na base de cálculo da benesse. Precedente do Superior Tribunal de Justiça . 2. As ações trabalhistas que beneficiaram o requerente/apelado foram propostas anteriormente ao dia 08 de agosto de 2018, logo, o caso se amolda à modulação de efeitos do tema nº 1.021 dos recursos repetitivos, de modo que a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte deve ser efetivada pelo participante, e não pela apelante, que era mera patrocinadora do plano de previdência complementar. 3 . Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Ilegitimidade passiva ad causam da apelante reconhecida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0020438-88 .2014.8.08.0024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, p. 20/03/2025)

Dessa forma, a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral, é a medida adequada.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Adesivo interposto por RUBENS FERREIRA DA SILVA (ID 10115110), ante a sua deserção.

CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto por TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL (ID 10115099) e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência integral do autor, inverto os ônus sucumbenciais fixados na origem. Condeno o autor, RUBENS FERREIRA DA SILVA, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.